Tribunal: TJMT
Processo: 1030755-07.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030755-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (AGRAVANTE), NERY PERINAZZO - CPF: 055.531.050-72 (AGRAVADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DETERMINANDO A PRESTAÇÃO NA FORMA VINDICADA NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE REQUERIDA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO ESCORREITO – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – CONTAS NÃO PRESTADAS A CONTENTO – NÃO ATENDIMENTO DO ART. 551 DO CPC –
TÉCNICA CONTÁBIL NECESSÁRIA PARA SE INFERIR, DE FORMA CONCATENADA, INTELIGÍVEL E IDÔNEA, A SEGURA E PREMENTE APURAÇÃO ARITMÉTICA DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR (INDICAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS), OU DE SUA INEXISTÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO -
HONORÁRIOS MAJORADOS.

A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, mormente, da incontroversa condição de administrador do requerido agravante quanto ao imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”, situada na zona rural do Município de Tesouro – MT, com superfície de 3.084,0590 ha (três mil, oitenta e quatro hectares, cinco ares e noventa centiares), bem como da atividade agropecuária nela desenvolvida.

Não prospera a alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante impossibilidade de produção de outras provas e julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso, isso porque o deslinde desta primeira fase do rito especial bifásico se resume a aferir se há ou não dever jurídico de prestar contas (o que não é negado pela parte requerida agravante), e se, prestadas as contas, estão suficientes e escorreitas aos moldes legais ou não. Pelas manifestações e documentos coligidos, infere-se despicienda a produção de outras provas, além das já coligidas ao feito, para fins de deslinde da primeira fase do procedimento, isso porque a parte requerida agravante admite e presta as contas que entende devidas, as quais, no entanto, à toda evidência, padecem da forma técnica contábil necessária à aferição de sua correção, mormente ante a dimensão e tempo da administração desempenhada. Rejeitada

a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas.

A parte requerida agravante não nega a obrigação de prestar contas, tendo, inclusive, apresentado extenso rol de documentos e planilhas neste sentido. Portanto, inequívoco o reconhecimento da referida obrigação.

A divergência pende, de fato, no que toca à forma das contas apresentadas, tendo a parte requerida, pelos documentos e planilhas que carreou, sustentado que as apresentou de forma lídima e escorreita, o que é refutado pela parte autora agravada e reconhecido judicialmente na decisão recorrida.

Debruçada sobre tal controvérsia, perfilho dos bens colocados fundamentos da decisão recorrida no sentido de que a parte requerida recorrente não apresentou as contas a contento, nos estritos moldes legais, isso porque do vasto rol de documentos e planilhas apresentadas não se infere presente a técnica contábil necessária para se inferir, de forma concatenada, inteligível e idônea, a segura e premente apuração aritmética do saldo credor ou devedor (indicação de crédito e débitos), ou de sua inexistência. Em relação à forma em que deve trilhar a prestação das contas exigidas, o art. 551, do Código de Processo Civil, dispõe que devem ser de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos se houver. A juntada de recibos, comprovantes e planilhas sem observar forma contábil não supre a necessidade de prestar contas. Tais documentos servem, em verdade, somente para corroborar o memorial descritivo contábil que deve ser apresentado.

Ante a inadequação das contas prestadas aos moldes do art. 551 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, a qual corretamente julga procedente o
“pedido da exordial, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida a prestar as contas do faturamento obtido com a Fazenda Adelina e com semoventes, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4º, do CPC”.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030755-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELEMAR ELIO PERINAZZO

AGRAVADO: NERY PERINAZZO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ELEMAR ELIO PERINAZZO
, contra decisão proferida nos autos da
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS c/c APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”
número 1001100-47.2021.8.11.0036, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, o qual julgou procedente o
“pedido da exordial, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida a prestar as conta do faturamento obtido com a Fazenda Adelina e com semoventes, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4º, do CPC”
, bem como
“a vista da resistência imposta pela requerida,
CONDENO-O

ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º e 6º, do CPC/2015”
(sic).

Nas razões do agravo de instrumento Id. 196439157, a parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, porque, em suma, há flagrante cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, destacando que postulou pela produção de outras provas na contestação apresentada.

Diz que
“insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, o Agravante, em sede de contestação, prestou todos os esclarecimentos levantados pelo Agravado em sua petição inicial, prestando contas pormenorizadas, com a juntada de toda documentação pertinente”
, sendo que
“assim procedeu o Agravante, na qualidade de administrador, mesmo tendo o Agravado e sua esposa, o livre acesso a todas as informações inerentes a movimentações, sejam elas financeiras ou não, ocasionadas em virtude da administração do imóvel rural, sobre o qual recai o pedido de prestação de contas em tela”
(sic), e
“em que pese o magistrado de piso tenha reconhecido os documentos carreados pelo Agravante, em conjunto com as prestações de contas, assevera, sem qualquer clareza, que o mesmo não as fez em conformidade com o artigo supra, o que é incompatível com a realidade apresentada nos autos”
, o
“o Agravante por intermédio de tabelas discriminadas, prestou contas pormenorizadas, estabelecendo discriminadamente o histórico de valores que compreendem as entradas e saídas relacionadas a administração da “Fazenda Adelina”, entre os anos de 2016 a 2022, conforme perquirido”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos necessários para que seja atribuído ao recurso
“efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, a fim de deferir liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão da decisão que condenou o Agravante a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao Agravado prestá-las, considerando-se válidas, COM A URGÊNCIA QUE O CASO RECLAMA, vez estarem presentes os requisitos para tal atribuição de efeito, bem como pelo fato de que transcorrido o prazo determinado na decisão agravada, ficará o Agravante impossibilitado de contestar as contas apresentadas pelo Agravado, posto que o recurso interposto tem como escopo a 1ª Fase da Ação de Exigir Contas, em que se discute a obrigatoriedade ou não da prestação de contas, sob pena do não deferimento do efeito pleiteado, representar negativa de vigência à legislação processual civil, e ainda representar flagrante dissídio jurisprudencial”
(sic).

No mérito do recurso pede que haja provimento,
“reconhecendo o cerceamento de defesa ao Agravante, bem como a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e o da não surpresa, com a consequente anulação do julgado e a determinação de retorno dos autos ao Juízo a quo para que oportunize a realização da instrução processual, com a produção de provas requeridas na exordial e na contestação”
ou para que seja cassada a decisão recorrida
“decisão recorrida, a fim de que seja homologada as contas prestadas pelo Agravante, tendo em vista a apresentação de planilhas especificando todas as receitas e despesas dispendidas no período de administração do imóvel rural pelo Agravante, de forma adequada e pormenorizada, devidamente comprovadas e precedidas de toda documentação justificativa, em harmonia ao que determina o disposto no artigo 551 do Código de Processo Civil”
(sic).

Certidão de regularidade de recolhimento do preparo no Id. 197227153.

Liminar recursal
indeferida
por esta Relatora em 24/02/2024

na decisão Id. 202796179.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça Id. 207133171 sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida. Pediu que fosse negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, na seara do presente recurso de a parte recorrente
a cassação ou reforma da
decisão recorrida que possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1001100-47.2021.8.11.0036.

AUTOR: NERY PERINAZZO

REU: ELEMAR ELIO PERINAZZO

Vistos, etc.

NERY PERINAZZO
ingressou com a presente
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS c/c APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
em face de
ELEMAR ÉLIO PERINAZZO
, alegando que, em 29/12/2015, cederam a posse do imóvel denominado “Fazenda Adelina”, situada na zona rural do Município de Tesouro – MT, sendo imóvel com superfície de 3.084,0590 ha (três mil, oitenta e quatro hectares, cinco ares e noventa centiares), igualmente todos os filhos do casal como “Outorgados Cessionários”, sendo os seguintes: ELEMAR ÉLIO PERINAZZO, ELIZABETE PERINAZZO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO e CLOVIS JOSÉ PERINAZZO
.

Sustenta, ainda, a parte requerente que, na qualidade de cedentes, indicaram como Administrador do Imóvel enquanto lhes couber o uso, o Sr. Elemar Elio Perinazzo, ora requerido, com reserva dos frutos do imóvel de forma vitalícia, simultânea e sucessiva, que só se extinguirá em sua totalidade com a morte do Cedente sobrevivo. Ficou estabelecido que a título do encargo, o administrador e ora Requerido perceberia mensalmente o valor correspondente a 06 (seis) salários mínimos vigentes e 3% calculados sobre a produção anual.

Todavia, alegam que o requerido deixou de atender aos chamamentos dos Outorgantes no que tange a administração e prestação de contas das atividades desenvolvidas no imóvel.

Devidamente citada (id. 73861303), a parte requerida apresentou contestação sob id. 84776946, aduzindo que prestou todas as devidas contas, bem como relata que repassou ao autor os valores bastantes para a sobrevivência do casal.

O requerente apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da defesa (id. 87233053).

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

O feito comporta o julgamento antecipado, uma vez que, embora a questão versada seja de fato e de direito, a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da causa, dispensando a prova oral pleiteada pelas partes.

Insta salientar que o princípio da livre persuasão racional estabelece que, cabe ao julgador, como destinatário final da prova, avaliar a conveniência e necessidade de deferir as provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, inclusive sob a ótica do princípio da celeridade.

Nessa senda, o indeferimento da produção da prova oral, in casu, não implica em cerceamento de defesa, porquanto se trata da primeira fase da ação de exigir contas, a qual destina-se tão somente a apuração da existência ou não do dever de prestar contas da parte requerida. A propósito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

“[...] A primeira fase da ação de prestação de contas destina-se, tão-somente, à apuração da existência ou não do dever de prestar contas, razão pela qual se revela insubsistente a alegação de ausência de documentos para prestá-las, ou, ainda, nulidade de confissão de dívida. REJEITARAM A PREFACIAL E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70079011383, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 21/02/2019).

Com tais considerações, verifica-se que se trata de Ação de Exigir de Contas, em que o requerente visa que a requerida seja compelida a prestar contas da administração do imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”, situada na zona rural do Município de Tesouro – MT, sendo imóvel com superfície de 3.084,0590 ha (três mil, oitenta e quatro hectares, cinco ares e noventa centiares), bem como da atividade agropecuária.

No ponto, cumpre ressaltar que a ação de exigir contas contas é cabível àquele que alega ter seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, justamente contra o responsável por essa administração. Eis a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado: e legislação extravagante, 8. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004), in verbis:

“Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu. O interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro”.

Ademais, imperioso destacar que o procedimento especial da “ação de exigir contas” é dividido em duas fases, na qual a primeira é dedicada unicamente a verificar se existe ou não o direito de exigir prestação de contas afirmado pelo demandante, enquanto que a segunda fase destina-se a verificação destas e do saldo eventualmente existente em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

In casu, verifica-se que restou incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, na qual a parte requerida foi indicada como administrador.

Nessa senda, é inquestionável o dever da requerida em prestar contas ao requerente, uma vez que gerenciou o imóvel rural, bem como os semoventes entregues no início da cessão, sendo, portanto, detentora das informações relativas a todo o faturamento. A propósito:

“[...] A prova da relação jurídica de direito material é requisito à primeira fase da ação de prestação de contas que tem por objeto o reconhecimento do dever de prestar ou exigir contas. Circunstância dos autos em que restou demonstrada a relação de direito material; e se impõe a reforma para reconhecer o dever de os requeridos prestarem contas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080413479, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 31/01/2019)”. (TJ-RS - AC: 70080413479 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/01/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2019).

Ademais, não obstante a requerida tenha colacionado diversos documentos referente a situação financeira dos eventos beneficentes realizados, não apresentou as contas, como determina o artigo 551 do Código de Processo Civil/2015, resumindo tão somente a apresentar alguns comprovantes, desacompanhado de suas especificações contábeis e sem apuração de eventual haveres.

Destarte,
não tendo o requerido apresentado as contas, como determina o artigo 551 do Código de Processo Civil/2015, a procedência da presente demanda é medida que se impõe
. Agrega-se o entendimento de Adroaldo Furtado Fabrício:

"Prestar contas significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência[...]". (Comentários ao Código de Processo Civil, 2 ed., Forense, v. 8, tomo 3, p. 314). Grifei.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

“[...]DEVER DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O PERÌODO QUE PERMANECEU E NÃO DEU QUITAÇÃO – FORMA MERCANTIL EXIGIDA – [...] Não se satisfaz prestação de contas incompleta.
A mesma deve ser apresentada de forma mercantil, com os lançamentos dos créditos, débitos e apurações dos valores pertinentes a lucros ou prejuízos, acompanhados dos respectivos documentos com os quais chegou a conclusão aritmeticamente final para definição de um valor correto.
[...] (Ap 96283/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)”. Grifei.

Decido.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida a prestar as conta do faturamento obtido com a Fazenda Adelina e com semoventes, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4º, do CPC.

Ademais, a vista da resistência imposta pela requerida,
CONDENO-O
ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º e 6º, do CPC/2015. A propósito:

“[...] Ante o principio da causalidade, impõe-se o arbitramento de honorários para a primeira fase da ação de prestação de contas. Considerando análise meramente formal, estes devem ser fixados dentro da razoabilidade e da proporcionalidade em relação aos singelos serviços desenvolvidos nesta primeira fase. Se o valor é estratosférico, deve ser reduzido. O profissional do direito, prosseguindo na segunda fase, não sendo a conta prestada de plano pelo vencido e surgindo novas controvérsias, faz jus a novos honorários, dentro do principio da causalidade, por serem distintos, não se vinculando com o já arbitrado na primeira fase. (Ap 65477/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)”.

Prestadas as contas,
INTIME-SE
o requerente a se manifestar sobre elas, no prazo de 15 (quinze) dias, (CPC, art. 550,§§ 2º, 3º e 4º).

Em caso de inércia,
INTIME-SE
o requerente a apresentar as contas que entenda corretas, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma mercantil, observando-se que, no caso, não será lícito à parte requerida impugnar as contas apresentadas, que serão submetidas ao prudente arbítrio do juiz (CPC, art. 915, §§ 4º e 5º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Como cediço, a Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido é a redação do CPC no tocante:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fase procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974).

Com efeito, analisando o processo na origem e o teor da decisão recorrida, observa-se que
foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento,
sendo
julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida
, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, mormente, da incontroversa condição de administrador do requerido agravante quanto ao imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”, situada na zona rural do Município de Tesouro – MT, com superfície de 3.084,0590 ha (três mil, oitenta e quatro hectares, cinco ares e noventa centiares), bem como da atividade agropecuária nela desenvolvida.

Neste contexto, observa-se que não prospera a alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante impossibilidade de produção de outras provas e julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso.

Nesta senda, convém repisar que o deslinde desta primeira fase do rito especial bifásico se resume a aferir se há ou não dever jurídico de prestar contas (o que não é negado pela parte requerida agravante), e se, prestadas as contas, estão suficientes e escorreitas aos moldes legais ou não.

Neste sentido, pelas manifestações e documentos coligidos, infere-se despicienda a produção de outras provas, além das já coligidas ao feito, para fins de deslinde da primeira fase do procedimento, isso porque a parte requerida agravante admite e presta as contas que entende devidas, as quais, no entanto, à toda evidência, padecem da forma técnica contábil necessária à aferição de sua correção, mormente ante a dimensão e tempo da administração desempenhada.

Além disso, a mera alegação de que o caso trata de relação familiar, sem o apontamento objetivo e concreto do porque a prova oral seria necessária, não serve para resultar no alegado cerceamento, podendo também a parte requerida agravante, manejar demanda autônoma de produção de provas para o fim de eventualmente justificar ajustes informais entre os parentes e possíveis desfalques da administração empreendida ou manifestar e justificar detalhadamente tal intento na segunda fase do procedimento, a qual também se presta a aferir a regularidade das contas apresentadas e apurar eventual saldo credor ou devedor em favor das partes.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas, o qual se resume à aferição do dever jurídico de prestar contas.

No mérito, infere-se que a parte requerida agravante não nega a obrigação de prestar contas, tendo, inclusive, apresentado extenso rol de documentos e planilhas neste sentido.

Portanto, inequívoco o reconhecimento deste dever jurídico.

A divergência pende, de fato, no que toca à forma das contas apresentadas, tendo a parte requerida, pelos documentos e planilhas que carreou, sustentado que as apresentou de forma lídima e escorreita, o que é refutado pela parte autora agravada e reconhecido judicialmente na decisão recorrida.

De fato, debruçada sobre tal controvérsia, perfilho dos bens colocados fundamentos da decisão recorrida no sentido de que, por ora, a parte requerida recorrente não apresentou as contas a contento, nos estritos moldes legais (art. 551 do CPC), isso porque do vasto rol de documentos e planilhas apresentadas não se infere presente a técnica contábil necessária para se inferir, de forma concatenada, inteligível e idônea, a segura e premente apuração aritmética do saldo credor ou devedor (indicação de crédito e débitos), ou de sua inexistência.

Neste sentido, em relação à forma em que deve trilhar a prestação das contas exigidas, o art. 551, do Código de Processo Civil, dispõe que devem ser de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos se houver. Veja-se:

“
Art. 551.
As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º
Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados
.

§ 2º
As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5º , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo
.”

Nesse contexto, depreende-se que a mera juntada de fotos, recibos, notas fiscais, comprovantes e planilhas sem observar forma contábil não supre a necessidade de prestar contas. Tais documentos servem, em verdade, somente para corroborar o memorial descritivo contábil que deve ser apresentado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – SÓCIO EXCLUÍDO DA SOCIEDADE – DEVER DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O PERÌODO QUE PERMANECEU E NÃO DEU QUITAÇÃO – FORMA MERCANTIL EXIGIDA – CD INCOMPLETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - VALOR – EXCESSO – DECOTE – PATAMAR JUSTO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Embora os sócios excluídos tenham dado plena, geral quitação quando transferiu às cotas, esta situação diz respeito tão somente ao período mencionado e transacionado ou seja, até 31.11.12. Se os sócios deixam a sociedade no dia 31.10.13, não constando cláusula de que renunciou a tais direitos, detém estes interesse e legitimidade para ingressarem com ação de prestação de contas correspondente ao período que ainda se encontra pendente. 2.
Não se satisfaz prestação de contas incompleta. A mesma deve ser apresentada de forma mercantil, com os lançamentos dos créditos, débitos e apurações dos valores pertinentes a lucros ou prejuízos, acompanhados dos respectivos documentos com os quais chegou a conclusão aritmeticamente final para definição de um valor correto.
3. Embora seja devido honorários na primeira fase da ação de prestação de contas, deve ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação aos serviços desenvolvidos pelos advogados. Se há excesso, impõe ser decotado para valor mais equânime e que corresponda aos serviços efetivamente prestados. Não pode ser excessivo para beneficiar o causídico nem irrisório a ponto de não dignificar a profissão do advogado. Contenta-se com o meio termo, dentro de análise ponderada do julgador. (R$ 6.000,00).”
(N.U 0021352-75.2014.8.11.0055, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - EXIGÊNCIA LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA CONTÁBIL - DESCUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO DO DECISIUM FUSTIGADO QUE REJEITOU AS CONTAS PRESTADAS EM DESACORDO COM A EXIGÊNCIA NORMATIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Ação de Prestação de Contas possui rito especial de natureza dúplice, com características próprias, sendo que, na primeira fase, incumbe ao Magistrado somente verificar se há o direito de exigir contas e na segunda fase será realizada apenas a análise das contas prestadas, declarando-as boas ou não. 2. As contas serão apresentadas na forma própria, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, conforme disposto no art. 551, do Código de Processo Civil. 3. A apresentação de recibos e comprovantes, desvestida da forma contábil, não atende à exigência legal.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2698498-11.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/02/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 15/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA CONTÁBIL. PREJUDICIAIS. NULIDADE DO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DOS RÉUS DE INFLUENCIAR NO CONVENCIMENTO DA JULGADORA NÃO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE FORMA CONTÁBIL NÃO PRESCRITA EM LEI. INSUBSISTÊNCIA. FORMATO QUE ATINGE À FINALIDADE ESPECIAL DA AÇÃO EM DESLINDE. MÉRITO. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS. NÃO CARACTERIZADA. CRITÉRIOS DO ART. 551 DO CPC NÃO RECONHECIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de prestação de contas ou de exigir contas é instrumento processual hábil para verificação de receitas e despesas relacionadas à administração de bens, valores ou interesses de terceiros. 2. Não há falar em decisão surpresa quando é o próprio ato judicial recorrido que viabiliza que os réus, ora agravantes, influenciem no convencimento da julgadora no resultado da demanda, por meio de futura apresentação das contas na forma contábil. 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o ato recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, fundamentando expressamente as razões pelas quais o pedido de prestação de contas é julgado procedente na primeira fase deste procedimento especial. 4. A prestação de contas em forma mercantil, no caso concreto, é uma necessidade do processo, uma vez que o exame, a discussão e o julgamento dos cálculos devem ser facilitados para os sujeitos processuais, não havendo falar em nulidade da decisão em razão desta determinação. 5. Não há falar em suficiência e adequação das contas prestadas no ato da contestação se, a partir delas, os critérios do art. 551 do Código de Processo Civil não são evidenciados. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5613529-47.2021.8.09.0144, Relator: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2022)

Assim, ante a inadequação das contas prestadas aos moldes do art. 551 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, a qual corretamente julga procedente o
“pedido da exordial, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida a prestar as contas do faturamento obtido com a Fazenda Adelina e com semoventes, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4º, do CPC”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto mantendo incólume a decisão recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024